Tribunal: TJSP
Processo: 1000315-47.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empréstimo – Alegação de falsidade na contratação - Prescrição - Não reconhecimento - Prazo decenal e não trienal - inteligência do art. 205 do código civil – Precedentes – Preliminar rejeitada - Réu que não

Ementa:
APELAÇÃO – Ofensa ao princípio da dialeticidade – Afastamento.

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de empréstimo – Alegação de falsidade na contratação - Prescrição - Não reconhecimento - Prazo decenal e não trienal - inteligência do art. 205 do código civil – Precedentes – Preliminar rejeitada - Réu que não logrou comprovar a regularidade da contratação por parte do autor – Inexistência de relação jurídica entre as partes - Repetição de valores que deve observar a modulação pelo STJ no julgamento do EARESP No 676.608/RS - Dano moral não caracterizado – Embora tenha havido desconto de mensalidade no benefício previdenciário do autor, houve depósito em sua conta corrente de quantias concernentes ao supostos empréstimos, garantindo que este não tenha tido redução do valor utilizado para a manutenção de sua subsistência – Compensação do valor da mensalidade devidamente descontada com o montante que o autor deve, necessariamente, devolver ao banco, em razão do crédito colocado à sua disposição em sua conta corrente – Multa cominatória razoavelmente arbitrada – Fixação do teto em R$ 10.000,00, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do autor - Sucumbência recíproca – Apelo parcialmente provido.